Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718132-47.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA SILVA FRANCO - EIRELI - ME, CAMILA SILVA FRANCO, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO APELADO: DF CAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição ID 15219328, já que a própria peticionante informa que a execução já foi extinta e a sentença transitou em julgado. Aguarde-se o julgamento do apelo. Brasília, 24 de março de 2020 17:04:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador